Tribunal: STJ
Processo: 1501832-77.2023.8.26.0619
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103401 - SP(2025/0439699-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VAGNER ANTONIO BERTOLIN
ADVOGADO
: ROBERTO YOSHIKAZU OGASAWARA - DEFENSOR DATIVO -
SP145218
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTAGEM DE PRAZO
RECURSAL
EM
MATÉRIA
PENAL.

DO
CPP.

ART.
798
INAPLICABILIDADE DO
DO
INTEMPESTIVIDADE.
ART. 219
CPC/2015.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que, por intempestividade, não conheceu de agravo em recurso especial em matéria
penal.
2. Publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial em
com
17/9/2025,
interposição do agravo em recurso especial apenas em
após escoado o prazo de 15
6/10/2025,
dias corridos.
3. Recorrente sustenta que o
do CPP regeria apenas normas processuais penais “puras”,
art. 798
não alcançando a contagem de prazo do recurso especial; defende, com base no
o do CPP, a
art. 3
aplicação supletiva do
em especial do
com contagem do prazo em dias úteis
CPC/2015,
art. 219,
e consequente reconhecimento da tempestividade do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para interposição de agravo em recurso
especial em matéria penal deve ser contado em dias úteis, à luz do
do
e do
art. 219
CPC/2015
o do CPP, ou em dias corridos, nos termos do
do Código de Processo Penal, com a
art. 3
art. 798
consequente verificação da tempestividade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contagem dos prazos no processo penal é disciplinada especificamente pelo
do
art. 798
Código de Processo Penal, que estabelece a contagem em dias corridos e a natureza contínua e
peremptória dos prazos, não havendo revogação ou modificação dessa regra pelo CPC/2015.
6. O
do Código de Processo Civil, que prevê a contagem de prazos em dias úteis, não se
art. 219
aplica às ações que tratam de matéria penal ou processual penal, por se tratar de norma geral de
processo civil, inaplicável diante da existência de disciplina especial no CPP.
7. A aplicação supletiva da legislação processual civil ao processo penal, prevista no
o do
art. 3
CPP, pressupõe a inexistência de norma específica na legislação processual penal, o que não
ocorre na hipótese, razão pela qual não se admite a incidência do
do
na
art. 219
CPC/2015
contagem do prazo do agravo em recurso especial penal.
Documento eletrônico VDA54914962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 32dff1e6-a67d-4467-adaa-b13b712c6601

8. Considerada a publicação da decisão de inadmissibilidade em
e a interposição do
17/9/2025
agravo em recurso especial somente em
verifica-se o decurso do prazo de 15 dias
6/10/2025,
corridos previsto para a interposição do recurso, configurando-se a sua intempestividade.
9. À vista da intempestividade, não há espaço para o acolhimento das alegações recursais,
devendo ser mantida a decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Os prazos processuais penais submetem-se à disciplina especial do
do Código de
art. 798
Processo Penal, que determina a contagem em dias corridos, com prazos contínuos e
peremptórios.
2. O
do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a contagem de prazos em dias
art. 219
úteis, não se aplica à contagem de prazos recursais em matéria penal, diante da existência de
norma específica no Código de Processo Penal.
3. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o transcurso do prazo de 15 dias
corridos contados da publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial em matéria
penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o e 798;
(
,
CPC/2015 Lei n. 13.105/2015) art. 219.
Jurisprudência relevante citada: A decisão reafirma a jurisprudência pacificada do Superior
Tribunal de Justiça no sentido da inaplicabilidade do
do
aos prazos
art. 219
CPC/2015
processuais penais, regidos pelo
do CPP.
art. 798
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 32dff1e6-a67d-4467-adaa-b13b712c6601

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103401 - SP(2025/0439699-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VAGNER ANTONIO BERTOLIN
ADVOGADO
: ROBERTO YOSHIKAZU OGASAWARA - DEFENSOR DATIVO -
SP145218
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTAGEM DE PRAZO
RECURSAL
EM
MATÉRIA
PENAL.

DO
CPP.

ART.
798
INAPLICABILIDADE DO
DO
INTEMPESTIVIDADE.
ART. 219
CPC/2015.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que, por intempestividade, não conheceu de agravo em recurso especial em matéria
penal.
2. Publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial em
com
17/9/2025,
interposição do agravo em recurso especial apenas em
após escoado o prazo de 15
6/10/2025,
dias corridos.
3. Recorrente sustenta que o
do CPP regeria apenas normas processuais penais “puras”,
art. 798
não alcançando a contagem de prazo do recurso especial; defende, com base no
o do CPP, a
art. 3
aplicação supletiva do
em especial do
com contagem do prazo em dias úteis
CPC/2015,
art. 219,
e consequente reconhecimento da tempestividade do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para interposição de agravo em recurso
especial em matéria penal deve ser contado em dias úteis, à luz do
do
e do
art. 219
CPC/2015
o do CPP, ou em dias corridos, nos termos do
do Código de Processo Penal, com a
art. 3
art. 798
consequente verificação da tempestividade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54915014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:32
Código de Controle do Documento: 1f1fc543-28f0-45f7-b359-38fdfe582166

5. A contagem dos prazos no processo penal é disciplinada especificamente pelo
do
art. 798
Código de Processo Penal, que estabelece a contagem em dias corridos e a natureza contínua e
peremptória dos prazos, não havendo revogação ou modificação dessa regra pelo CPC/2015.
6. O
do Código de Processo Civil, que prevê a contagem de prazos em dias úteis, não se
art. 219
aplica às ações que tratam de matéria penal ou processual penal, por se tratar de norma geral de
processo civil, inaplicável diante da existência de disciplina especial no CPP.
7. A aplicação supletiva da legislação processual civil ao processo penal, prevista no
o do
art. 3
CPP, pressupõe a inexistência de norma específica na legislação processual penal, o que não
ocorre na hipótese, razão pela qual não se admite a incidência do
do
na
art. 219
CPC/2015
contagem do prazo do agravo em recurso especial penal.
8. Considerada a publicação da decisão de inadmissibilidade em
e a interposição do
17/9/2025
agravo em recurso especial somente em
verifica-se o decurso do prazo de 15 dias
6/10/2025,
corridos previsto para a interposição do recurso, configurando-se a sua intempestividade.
9. À vista da intempestividade, não há espaço para o acolhimento das alegações recursais,
devendo ser mantida a decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Os prazos processuais penais submetem-se à disciplina especial do
do Código de
art. 798
Processo Penal, que determina a contagem em dias corridos, com prazos contínuos e
peremptórios.
2. O
do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a contagem de prazos em dias
art. 219
úteis, não se aplica à contagem de prazos recursais em matéria penal, diante da existência de
norma específica no Código de Processo Penal.
3. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o transcurso do prazo de 15 dias
corridos contados da publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial em matéria
penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o e 798;
(
,
CPC/2015 Lei n. 13.105/2015) art. 219.
Jurisprudência relevante citada: A decisão reafirma a jurisprudência pacificada do Superior
Tribunal de Justiça no sentido da inaplicabilidade do
do
aos prazos
art. 219
CPC/2015
processuais penais, regidos pelo
do CPP.
art. 798
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VAGNER ANTONIO BERTOLIN
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que, por intempestividade, não conheceu
do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 319 - 320).
Documento eletrônico VDA54915014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:32
Código de Controle do Documento: 1f1fc543-28f0-45f7-b359-38fdfe582166

Em suas razões, o recorrente afirma que a disciplina do
do CPP rege apenas
art. 798
normas processuais penais “puras” (e-STJ, fl. 326), não alcançando a contagem de prazos
quando inexistente previsão específica no Código, especialmente em se tratando de recurso
especial.
Defende que, “se o legislador quisesse que o prazo do recurso especial em matéria
penal fosse contado em dias corridos assim teria feito expressamente” (e-STJ, fl. 326), razão
pela qual, à luz do
o do CPP e da possibilidade de aplicação supletiva da legislação
art. 3
processual civil, deve incidir o
do
com contagem em dias úteis, sustentando
art. 219
CPC/2015,
que as alterações introduzidas pela
possuem aplicação no processo penal e que,
Lei 13.105/2015
ausente previsão específica no CPP sobre o recurso especial, este deve regulado inteiramente
pelo novo CPC/2015.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO

O recurso não deve ser provido.
No presente caso, conforme constatou a Presidência, a decisão de inadmissibilidade
foi publicada em
(e-STJ, fls. 283), sendo o agravo interposto somente em
17/09/2025
6/10/2025
(e-STJ, fls. 284), após escoado o prazo de 15 dias.
Sobre a contagem dos prazos no processo penal, assim dispõe o
do CPP:
art. 798
"Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios,
não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado."
Portanto, ao contrário do que afirma o agravante, há disposição específica no Código
de Processo Penal referente à contagem dos prazos em dias corridos, tratando-se de norma
especial em relação às alterações trazidas pela Lei 13.105/2015.
Com efeito, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacificado no
sentido de que "nas ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras
do artigo 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis,
porquanto o Código de Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica a
respeito da contagem dos prazos, in verbis: Todos os prazos correrão em cartório e serão
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado." (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.967.587/SP,
em
DJEN de
)
10/2/2026,
19/2/2026.
Documento eletrônico VDA54915014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:32
Código de Controle do Documento: 1f1fc543-28f0-45f7-b359-38fdfe582166

No mesmo sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZOS
EM DIAS CORRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da intempestividade, com
fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 21
2. O agravante sustenta que o prazo para interposição do recurso especial deveria ser
contado em dias úteis, conforme o
do Código de Processo Civil, e não em
art. 219
dias corridos, como previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 798
3. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para interposição de recursos
em matéria penal deve ser contado em dias úteis, conforme o
do Código de
art. 219
Processo Civil, ou em dias corridos, conforme o
do Código de Processo
art. 798
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a contagem de prazos em dias úteis
prevista no Código de Processo Civil não se aplica ao processo penal, em razão do
regramento específico do
do Código de Processo Penal, que determina a
art. 798
contagem em dias corridos.
6. No processo penal, iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se
suspende em decorrência de feriado ou suspensão de expediente forense, exceto se
coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte.
7. A constatação de tempestividade do recurso especial na admissibilidade realizada
pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que possui o
juízo de admissibilidade definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 994, VI, 1.003, § 5o, 1.029; CPP, art. 798;
RISTJ,
-E, V. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no
art. 21
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.322.223/SP,
31/10/2018;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
REsp 1969026/PR,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
15/2/2022;
REsp 2.053.622/RO,
Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
8/11/2023;
AREsp 2208401/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
"
16/03/2023.
(AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta
AREsp n. 3.056.029/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
12/2/2026.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTAGEM DE
PRAZOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO
DO CPP. RECURSO
ART. 798
INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54915014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:32
Código de Controle do Documento: 1f1fc543-28f0-45f7-b359-38fdfe582166

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial por intempestividade. O agravante foi
condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de
à pena de 3 anos, 1 mês e 10
Jacareí/SP
dias de reclusão e multa de 13 salários mínimos, em regime aberto, com substituição
por restritivas de direitos, como incurso no
da
em
art. 50, inciso I,
Lei n. 6.766/1979,
continuidade delitiva. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à
apelação para reduzir a pena para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantendo a
condenação.
2. O recurso especial interposto pelo agravante foi considerado intempestivo pela
Vice-Presidência do
que consignou que o acórdão foi publicado em
TJ/SP,
e o recurso protocolado em
ultrapassando o prazo de 15 dias
07/04/2025
28/04/2025,
corridos previsto no
do CPP.
art. 798
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustentou que o recurso especial seria
tempestivo pela aplicação do
do
que determina a contagem dos
art. 219
CPC/2015,
prazos em dias úteis, e que a aplicação do
configuraria novatio legis in
CPC/2015
mellius, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
do
que prevê a
art. 219
CPC/2015,
contagem de prazos em dias úteis, é aplicável aos recursos interpostos em matéria
criminal, em contraposição ao
do CPP, que estabelece a contagem em dias
art. 798
corridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os prazos processuais penais são regidos pelo
do CPP, norma especial que
art. 798
não foi revogada pelo advento do CPC/2015.
6. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, autorizada
pelo
o do CPP, pressupõe a inexistência de norma específica na legislação
art. 3
processual penal, o que não ocorre na espécie.
7. A tese defensiva de que o
configuraria novatio legis in mellius não
CPC/2015
prospera, pois não houve revogação do
do CPP pela nova legislação
art. 798
processual civil, sendo esta de natureza diversa e de aplicação meramente subsidiária
ao processo penal.
8. Os princípios da ampla defesa e do devido processo legal não autorizam o
afastamento de norma processual específica e vigente, cuja observância integra o
próprio conteúdo do devido processo legal.
9. A analogia com precedentes do Supremo Tribunal Federal relativos à aplicação do
CPC em reclamações é impertinente, pois a reclamação constitucional possui
natureza jurídica diversa do recurso especial e não se submete ao regramento do
Código de Processo Penal.
10. No caso concreto, o recurso especial foi protocolado seis dias após o termo final
do prazo de 15 dias corridos, evidenciando a manifesta intempestividade.
11. Não se vislumbra constrangimento ilegal evidente que autorize a concessão de
habeas corpus de ofício, considerando que a verificação de eventual flagrante
ilegalidade demandaria incursão no mérito do recurso especial, cujo conhecimento
está obstado pela intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54915014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:32
Código de Controle do Documento: 1f1fc543-28f0-45f7-b359-38fdfe582166

12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Os prazos processuais penais são regidos pelo
do Código de Processo
art. 798
Penal, norma especial que não foi revogada pelo advento do Código de Processo
Civil de 2015. 2. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo
penal, autorizada pelo
o do Código de Processo Penal, pressupõe a inexistência
art. 3
de norma específica na legislação processual penal. 3. A contagem de prazos
processuais penais deve ser realizada em dias corridos, conforme o
art. 798 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes
citados:CPP, arts. 3o e 798; CPC/2015, art. 219.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp 2746005/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
15/09/2025;
AREsp 1.891.258/SC,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/02/2023,
"
22/02/2023.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.994.287/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
10/2/2026.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:32
Código de Controle do Documento: 1f1fc543-28f0-45f7-b359-38fdfe582166

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0439699-6
AREsp 3.103.401 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15018327720238260619 1501832772023826061947972023 47972023
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VAGNER ANTONIO BERTOLIN
ADVOGADO
: ROBERTO YOSHIKAZU OGASAWARA - DEFENSOR DATIVO -
SP145218
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VAGNER ANTONIO BERTOLIN
ADVOGADO
: ROBERTO YOSHIKAZU OGASAWARA - DEFENSOR DATIVO -
SP145218
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548518805<0;0614@
2025/0439699-6 - AREsp 3103401 Petição : 2026/0003357-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:53:24
Código de Controle do Documento: B0EF60DB-878A-477E-BEC3-82DF5D1EB5A2